Tribunal: STF
Processo: AI 868621
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento (eDOC 79) cujo o objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (eDOC 9) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “Mandado de Segurança. Tributário. Constitucional. Cobrança de alíquotas do ICMS da ordem de 25% sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica e de telefonia. Alegação de violação do principio constitucional da seletividade (art. 155, § 2°, inciso III, da Constituição Federal), por ser tratarem de serviços essenciais. 



    Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva:e de inadequação da via mandamental. 



    Mandado de segurança manejado por Sindicato de Classe inserido no comando do art. 5°, LXX, '11" da carta política. Autoridade impetrada legitimada para figurar no pólo passivo, pois é da sua competência a suspensão do ato acoimado de ilegal. 



    Mandado de Segurança que não investe contra lei em tese, mas contra efeitos concretos da lei, visíveis nas cobranças inseridas nas faturas de consumo. Precedentes deste Tribunal e rejeição das preliminares. 



    Mérito. Matéria já apreciada via o contido na Argüição de Inconstitucionalidade n° 27/2005 pelo E. órgão Especial deste Tribunal. Inconstitucionalidade do art. 14, inciso VI, item 2, e do inciso VIII. item 7, do Decreto Estadual n° 27.427/2000, ao fixar alíquota de 25% sobre os serviços de energia elétrica e de telecomunicações, por inobservância dos princípios da seletividade e da essencialidade, previstos na Constituição Federal. 



    Decisão que vincula os Órgãos fracionários deste Tribunal, mas restrita apenas à alíquota em discussão. Inteligência do art. 103 do Regimento Interno. 



    Demais postulações que restam prejudicadas, devendo ser deduzidos pelas vias próprias que não é, por evidente, a mandamental. Provimento parcial do mandado de segurança.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 97 e 155, § 2º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, ofensa a cláusula da reserva de plenário, uma vez que a lei estadual que prevê as alíquotas de ICMS combatidas nos feito não foram especificamente submetidas a incidente de inconstitucionalidade pelo Pleno ou órgão especial do Tribunal de origem; a lei estadual em questão está em conformidade com os princípios constitucionais que regem a matéria, uma vez que a essencialidade para fins de ICMS, além de facultativa, se dá em função da promoção dos valores sociais; e, em atenção ao princípio da separação dos poderes, não caberia ao judiciário a definição do que representa seletividade no contexto do ICMS.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que o acórdão recorrido está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte que, no julgamento do Tema 745 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 714.139, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    "Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços."



    Além disso, foram modulados os efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, mas ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).



    Por fim, verificada a existência de orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, não se caracteriza ofensa à regra da reserva de plenário e nem se faz necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicação de precedente do Pleno desta Corte que surgiu só depois de interposto o recurso extraordinário, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Esse entendimento foi consolidado em feito submetido à sistemática da repercussão geral, no julgamento do Tema 856, resultando na seguinte tese:



    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;” (ARE 914.-45, de minha relatoria, Pleno, DJe 19.11.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente